Tribunal: TJES
Processo: 0001626-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Outras fraudes; Desobediência
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001626-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BAPTISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO, FRAUDE PARA OBTENÇÃO DE CONSUMO E DESACATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA IDÔNEA. REPARAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de dano qualificado ao patrimônio público, fraude para obtenção de consumo e desacato, em concurso material, fixando pena de 02 anos e 15 dias de detenção. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da insignificância quanto ao art. 176 do CP, revisão da dosimetria e exclusão da reparação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória a justificar absolvição; (ii) saber se incide o princípio da insignificância no delito de fraude para obtenção de consumo; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena; e (iv) analisar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria estão comprovadas por laudo pericial, confissão parcial do réu e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório.
O princípio da insignificância não se aplica, pois, embora reduzido o valor do prejuízo, as circunstâncias revelam elevada reprovabilidade e periculosidade social da conduta, com tumulto e abordagem agressiva a terceiros.
A dosimetria foi devidamente fundamentada com base em circunstâncias judiciais concretas, nos termos do art. 59 do CP, inexistindo desproporcionalidade.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso e comprovação do prejuízo por laudo técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001626-46.2024.8.08.0024

APELANTE: BRUNO BAPTISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
BRUNO BAPTISTA
(ID n° 18385761) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID n° 18385756), que o condenou como incurso nas sanções do art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP (dano qualificado ao patrimônio público), art. 176,
caput
, do CP (fraude para obtenção de consumo), e art. 331, do CP (desacato), todos em concurso material (art. 69, do CP). Ao final, a pena definitiva total foi fixada em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, atuando em favor do apelante, requer a sua absolvição quanto ao delito de fraude para obtenção de consumo (art. 176,
caput
, do CP), com fulcro no princípio da insignificância, argumentando a inexpressividade da lesão financeira (R$ 28,36 em cervejas). Pleiteia, ainda, a absolvição de todos os crimes imputados (dano qualificado, fraude e desacato) por alegada insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação das penas-base no mínimo legal, aduzindo que a exasperação operada pelo magistrado de piso carece de fundamentação idônea e baseia-se em elementos genéricos. Por fim, postula o afastamento da condenação à reparação de danos materiais (R$ 1.500,00), alegando ausência de instrução probatória específica e ofensa ao contraditório.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18385763). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18837131, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (DANO QUALIFICADO, FRAUDE E DESACATO)

A Defesa busca a absolvição do apelante para todos os crimes (arts. 163, parágrafo único, inc. III; 176,
caput
; e 331, todos do CP), argumentando que o decreto condenatório fundamentou-se em provas frágeis.

A tese não comporta acolhimento
, conforme os fundamentos expostos nas contrarrazões ministeriais (ID n° 18385763) e no parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID n° 18837131).

A
materialidade
delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada. Quanto ao crime de dano qualificado, há Laudo Pericial de Exame de Material atestando ruptura estrutural no compartimento interno (cofre) da viatura policial. Em relação à fraude para obtenção de consumo, restou demonstrado o consumo não pago de cervejas totalizando R$ 28,36. Quanto ao desacato, a materialidade emerge da prova oral colhida.

A
autoria
, da mesma forma, é induvidosa.
O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter consumido as bebidas no supermercado sem efetuar o pagamento e admitiu ter chutado o interior da viatura policial alegando "estar nervoso".
Em relação ao crime de desacato, a negativa isolada do réu sucumbe diante do firme e coerente depoimento prestado pelo Policial Militar Marcelo Rocha Neves, que confirmou os graves xingamentos proferidos pelo réu no exercício da função ("vocês vão ver quem é Bruno; eu já tenho várias passagens, não adianta querer tentar me forjar e botar coisas na minha bolsa, seus filhos da puta").

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem inquestionável eficácia probatória, não havendo qualquer indício de motivação espúria para incriminar falsamente o réu. Portanto, o acervo probatório é robusto, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

2) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ATIPICIDADE MATERIAL: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (ART. 176, DO CP)

A Defesa postula o reconhecimento do princípio da insignificância em relação ao delito de fraude para obtenção de consumo, calcando-se no ínfimo valor das bebidas consumidas.

O Supremo Tribunal Federal, para a incidência do princípio da bagatela, exige o preenchimento cumulativo de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica.

No caso em apreço, embora o valor financeiro do prejuízo (R$ 28,36) seja inexpressivo,
o
modus operandi
e as circunstâncias fáticas revelam uma conduta altamente reprovável.
Conforme narrado na denúncia e comprovado na instrução, o apelante não se limitou a consumir os produtos furtivamente; ele passou a abordar outros clientes do supermercado exigindo dinheiro e, diante das negativas, proferiu xingamentos contra eles, gerando tumulto no estabelecimento antes de tentar evadir-se.

Tal postura agressiva e perturbadora da ordem denota inegável periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade do comportamento, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância
, que não deve servir de escudo para condutas que ofendem a paz social.

3) DA DOSIMETRIA DA PENA

Insurge-se a defesa contra a exasperação das penas-base, aduzindo fundamentação inidônea e genérica. Ocorre que
o Magistrado
a quo
exerceu a sua discricionariedade vinculada de forma exemplar, pautando-se em elementos concretos extraídos dos autos.

Para o
dano qualificado
, a culpabilidade, os motivos e as consequências foram negativados não por fórmulas vagas, mas pelo fato de o réu ter agredido fisicamente um bem público (viatura) durante a condução policial, gerando custos de reparo ao Estado, devidamente periciados.

Para a
fraude para obtenção de consumo
, as circunstâncias e a culpabilidade foram majoradas com arrimo no comportamento de exigir dinheiro de clientes e xingá-los em local de grande circulação, extrapolando a conduta ordinária do tipo.

Para o
desacato
, as circunstâncias foram desfavoráveis em razão do contexto de múltiplos delitos, tumulto em via pública e resistência agressiva à guarnição.

A dosimetria penal não obedece a critérios matemáticos rígidos, sendo lícita a exasperação proporcional e motivada, nos termos do art. 59, do Código Penal. Na segunda fase, a confissão espontânea foi corretamente aplicada para os crimes de dano e fraude. Diante disso, a pena definitiva de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção atende aos princípios da razoabilidade, bem como o regime inicial aberto e a substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos foram devidamente concedidos.

4) DA REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, INC. IV, DO CPP)

A Defesa pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação mínima pelos danos à viatura, alegando cerceamento de defesa.

O pedido não merece acolhimento.
A jurisprudência consolidada do STJ preconiza que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso na denúncia — o que efetivamente ocorreu no presente caso, conforme consta das alegações finais e da inicial do
Parquet
— e instrução que comprove o prejuízo.

“[...] 7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 8. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, impossibilitando a fixação de indenização mínima. [...] (STJ – AgRg no REsp 2213852/MG, Relator: Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 –Quinta Turma, Data do Julgamento: 18/11/2025, Data da Publicação: DJe de 27/11/2025)

A materialidade do dano foi atestada por laudo pericial oficial. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se proporcional e razoável para o reparo de uma ruptura estrutural no compartimento de presos de uma viatura policial, garantindo-se à defesa, durante toda a instrução, a oportunidade de contraditar a prova técnica.
Inexiste, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18837131),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.